Tribunal: TJES
Processo: 0020407-25.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020407-25.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EULER HERMES SEGUROS S.A.

APELADO: CARISMA COMERCIAL LTDA.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
EULER HERMES SEGUROS S.A.
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face
CARISMA COMERCIAL LTDA,
julgou improcedente o pleito autoral e condenando o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios ao patrono da Ré no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, o apelante aduz, em síntese, que:
(i)
“a própria apelada informou à Seguradora como “faturamento segurável” o valor total de R$ 113.988.500,98, gerando um “prêmio complementar” correspondente a R$ 103.960,86, no entanto, após a vigência da apólice e fim do risco segurável, a Apelada informou que havia se equivocado nas informações prestadas, aduzindo que seu faturamento perfazia o montante de R$ 74.334.716,54 e não àquele anteriormente informado, durante a vigência da apólice”;
(ii)
o Juiz Singular teria se equivocado, uma vez que a questão central não é acerca da legalidade da inclusão ou não da operação de importação por conta e ordem no faturamento da Apelada, mas sim na informação equivocada declarada à Seguradora, que gerou um risco de sinistro maior no período de vigência da apólice;
(iii)
“a Apelada por diversas vezes incluiu os valores referente à importação realizada por conta e ordem em seu faturamento mensal para efeitos de cobertura do seguro contratado, gerando uma expectativa de risco e eventual sinistro superior àquele efetivamente ocorrido, informando à Seguradora de seu suposto equívoco apenas após a vigência do contrato, não sendo de responsabilidade da seguradora os erros declarados pelo Segurado no risco contratado”;
(iv)
“somente após a consumação do contrato, a segurada ora Apelada informou que o risco contratado não era o efetivamente declarado, ou seja, apenas em 29.11.2012, conforme mensagem eletrônica de fls. 151/153, houve a informação de que sua declaração estaria incorreta”;
(v)
a cláusula 15.4 da apólice de seguro de crédito firmada é clara ao prever a possibilidade de ser apurada eventual insuficiência de prêmio ao final da vigência da apólice, ao passo que o segurado teria tido ciência inequívoca acerca da possibilidade de caracterização de prêmio complementar, conforme previsão da cláusula 15.5.1;
(vi)
ocorreu violação da boa-fé contratual, uma vez que somente após o risco segurável é que a parte Apelada teria sustentado o suposto equívoco.

Contrarrazões apresentadas às fls. 571-577.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
EULER HERMES SEGUROS S.A.
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face
CARISMA COMERCIAL LTDA,
julgou improcedente o pleito autoral e condenando o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios ao patrono da Ré no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Inicialmente, registra-se que anteriormente à propositura da presente demanda,
CARISMA COMERCIAL LTDA
(ora recorrida)

interpôs Ação de Cobrança (tombada sob o nº 0012978-75.2014.8.08.0048 - apenso) em face de
EULER HERMES SEGUROS S.A.
(ora recorrente) alegando que a Seguradora deixou de indenizar a Requerente o valor referente a sinistro ocorrido e devidamente informado, consubstanciado no inadimplemento de empresa devedora da MR TUFF IMPORTAÇÃO COM. E DISTRIBUIÇÃO DE ACESSÓRIOS ESPORTIVOS LTDA, no valor de R$ 31.467,24 (trinta e um mil e quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte e quatro centavos).

Naqueles autos, o Juiz Singular julgou procedente o pleito formulado por
CARISMA COMERCIAL LTDA
para condenar
EULER HERMES SEGUROS S.A.
ao pagamento da importância de R$ 31.467,24 (trinta e um mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte e quatro centavos), acrescida de juros a partir da citação e correção monetária a partir do vencimento da dívida.

Ao analisar a questão atinente à negativa por parte da seguradora quanto ao pagamento da indenização por ausência no pagamento do “complemento de prêmio” descrito no contrato, o Magistrado pontuou o seguinte:

No que pertine ao pagamento do prêmio, também é possível constatar pela Cláusula 15.4 que “Ao final de cada Exercício de Seguro, com a recepção de todas as Declarações de Volume de Negócios, a SEGURADORA procederá ao cálculo de eventual insuficiência de Prêmio que possa existir, levando em conta os valores recebidos a título de Prêmio Mínimo acumulados e aquele relativo ao Prêmio do Exercício de Seguro” (Cláusula 15.4) e “existindo insuficiência decorrente do Prêmio Mínimo, o Complemento de Prêmio, será devido pelo SEGURADO” (Cláusula 15.5) e ainda, o “SEGURADO expressamente reconhece que o Prêmio Mínimo e o Complemento de Prêmio representam, conjuntamente, o valor do prêmio a ser pago à SEGURADORA, sendo tal prêmio indivisível. Assim, o parcelamento do Prêmio Mínimo e a própria utilização do mecanismo de Complemento de Prêmio são uma mera liberalidade da SEGURADORA, a qual não pode assumir nenhuma das obrigações aqui constantes, no todo ou em parte, sem a contraprestação de seus pagamentos integrais. Assim, o Prêmio Mínimo e o Complemento de Prêmio tornar-se-ão imediatamente devidos em qualquer hipótese de término (inclusive não-renovação), bem como cancelamento ou rescisão antecipada deste CONTRATO, incluindo, sem limitação, aquelas hipóteses previstas nas cláusulas 15.7 e seguintes (...)” (Cláusula 15.5.1) (fls. 130/131).

Isto posto, não restam dúvidas acerca da obrigatoriedade da ré ao pagamento pertinente à rubrica “complemento de prêmio”, sendo necessária a apuração do valor devido.

A parte autora demonstrou ter firmado contrato de instrumento particular para importação de mercadorias por conta e ordem de terceiros, com a empresa EVEREST DISTRIBUIDORA LTDA desde o ano de 2011 (208/215), demonstrou também, por meio das notas fiscais acostadas às fls. 217/241 ser o montante de R$ 27.744.020,67, decorrente do serviço de importação por conta e ordem de terceiro, realizada no ano de 2012.

Desta forma, sem mais delongas, sabido que nos contratos de importação por conta e ordem de terceiros, o importador de fato é a adquirente, ou seja, o importador de fato das notas indicadas às fls. 217/241 é a empresa EVEREST DISTRIBUIDORA LTDA, assim, mesmo que a importadora por conta e ordem efetue os pagamentos ao fornecedor estrangeiro, antecipados ou não, não se caracteriza uma operação por sua conta própria, mas, sim, entre o exportador estrangeiro e a empresa adquirente, pois dela se originam os recursos financeiros.

Neste sentido, a Receita Federal, em sua página descreve o seguinte, “Assim, na importação por conta e ordem, embora a atuação da empresa importadora possa abranger desde a simples execução do despacho de importação até a intermediação da negociação no exterior, contratação do transporte, seguro, entre outros, o importador de fato é a adquirente, a mandante da importação, aquela que efetivamente faz vir a mercadoria de outro país, em razão da compra internacional; embora, nesse caso, o faça por via de interposta pessoa - a importadora por conta e ordem -, que é uma mera mandatária da adquirente.”

“http://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/despacho-de-importacao/topicos-1/importacao-por-conta-e-ordem-e-importacao-por-encomenda-1/importacao-por-conta-e-ordem/o-que-e-a-importacao-por-conta-e-ordem”

Desta forma, não restam dúvidas de que o montante de R$ 27.744.020,67 não faz parte do faturamento da autora, visto que se trata de serviço diverso do abrangido no contrato de seguro de crédito, pois oriundos da transação por importação por conta e ordem, ou seja, tais valores fazem parte do faturamento da adquirente EVEREST DISTRIBUIDORA LTDA, razão pela qual, deve ser excluído das rubricas descritas no faturamento diário da autora e, por consequência, do cálculo a fim de apurar o valor devido a título de “Complemento de Prêmio”.

Em que pese as alegações da parte ré de que por diversas vezes a autora incluiu a empresa EVEREST DISTRIBUIDORA LTDA em seu faturamento mensal e, portanto, não há porque excluir o valor de R$ 27.744.020,67, entendo que tais argumentos não merecem prosperar, isto porque, não restam dúvidas da existência de relação comercial entre autora e a empresa EVEREST, onde aquela presta serviços a esta, cuja perda de serviço decorrente deste contrato está incluída no contrato de seguro de crédito, porém, como fartamente exposto, as notas incluídas equivocadamente no montante R$ 27.744.020,67 devem ser excluídas por se tratar de serviço diverso.

Assim, reconhecido ser o valor total do faturamento o montante de R$ 74.334.716,54, não restam dúvidas de que o valor devido pela parte autora à ré, decorrente do “Complemento de Prêmio” equivale ao montante de R$ 22.524,43, devidamente quitado pela parte autora, motivo pelo qual, reconheço a ilegalidade na recusa do pagamento do seguro pela ré.

Desta forma, não obstante as alegações da ré, verifico que esta não demonstrou à existência dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, deixando de cumprir o disposto no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, sendo medida que se impõe a procedência da presente demanda, fazendo jus a autora ao pagamento da importância de R$ 31.467,24, conforme pleiteado na inicial.

A presente demanda foi ajuizada posteriormente pela ora recorrente
(EULER HERMES SEGUROS S.A.)
em 20/09/2019, em razão de suposta inadimplência por parte de
CARISMA COMERCIAL LTDA
, aduzindo que firmou contrato de cobertura securitária com a ré, que, por sua vez, se obrigava a efetuar o pagamento da rubrica pertinente ao “prêmio complementar”, a ser apurado de acordo com a estimativa de faturamento anual. Afirmou que a ré não teria honrado com suas obrigações contratuais, razão pela qual, requereu que a empresa segurada fosse compelida a pagar o prêmio complementar ao qual estava obrigada, cujo saldo remanescente equivale à R$ 79.774,13.

Em sede de contestação, a Ré/Apelada arguiu a prescrição como prejudicial de mérito e, no mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos.

Seguindo o
iter
procedimental, o Juiz Singular, ao julgar improcedente o pleito da Seguradora, fundamentou o seguinte:

Compulsando os autos, chego à conclusão que o feito se encontra pronto para julgamento, mormente considerando que a matéria fática apresentada já foi devidamente demonstrada pelos documentos que acompanharam a inicial. Saliento que o feito merece julgamento antecipado, conforme resta estabelecido no art. 355, I, do CPC.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO

Aduz a ré ter ocorrido prescrição do direito de pretensão do autor, sob o argumento de que esta prescreve em um ano, nos termos da alínea “b”, do inciso “II” do Artigo 206 do Código Civil.

Entretanto, verifico que a presente não se trata de mera cobrança se seguro, isto porque, restou demonstrado nos autos o pagamento do valor incontroverso oriundo do “prêmio complementar”, na quantia de R$ 24.186,73, restando a análise do montante a ser incluído na rubrica pertinente ao “faturamento mensal” da ré e, por consequência, o valor a ser pago pela mesma a título de “prêmio complementar”.

Dito isto, a meu ver, a presente demanda trata de análise no que pertine à legalidade da inclusão do montante pertinente ao faturamento decorrente da operação de importação por conta e ordem de terceiros havida entre a ré e a empresa EVEREST DISTRIBUIDORA LTDA., no ano de agosto de 2012, cuja matéria não tem prazo fixado por lei, devendo, portanto, ser observado o prazo prescricional geral de dez anos previsto no Art. 205 do Código Civil.

Desta forma, REJEITO a prejudicial de mérito arguida pela Ré.

DO MÉRITO

A presente demanda cinge-se na legalidade da inclusão do montante pertinente ao faturamento decorrente da operação de importação por conta e ordem de terceiros havida entre a ré e a empresa EVEREST DISTRIBUIDORA LTDA., no ano de agosto de 2012.

Em linhas iniciais, verifico que a parte autora pretende receber o valor remanescente referente ao “prêmio complementar”, consubstanciado nos faturamentos mensais encaminhados pela ré, cujo valor equivale à R$ 79.774,13.

A ré, por sua vez, afirma que cumpriu integralmente o contrato outrora estabelecido entre as partes, não havendo que se falar em pagamento a maior decorrente de “prêmio complementar”, isto porque, aduz que o montante de R$ 27.744.020,67, decorrente de contrato de importação por conta e ordem, foi incluído equivocadamente na planilha de faturamento mensal e devidamente comunicado à parte autora. Desta forma, o valor devido seria tão somente R$ 24.186,73, já quitados, e não R$ 103.960,86, conforme faz crer a parte autora.

Pois bem, o objeto do citado contrato descreve que a “(...) SEGURADORA, garante ao SEGURADO o pagamento de Indenização em razão de perdas decorrentes do Estado Contratual de Insolvência de seus Devedores, respeitada a situação de Fato Gerador do Sinistro e as estipulações a seguir previstas, inclusive nas Condições Particulares e, eventualmente, nas Condições Especiais.” (grifo nosso).

Sem mais delongas, verifico que a ré demonstrou ter firmado contrato de instrumento particular para importação de mercadorias por conta e ordem de terceiros, com a empresa EVEREST DISTRIBUIDORA LTDA desde o ano de 2011 (fls. 215/222) outrossim, demonstrou, por meio das notas fiscais acostadas às fls. 227/263 ser o montante de R$ 27.744.020,67, decorrente do serviço de importação por conta e ordem de terceiro.

Neste sentido, a Receita Federal, em sua página descreve o seguinte, “Assim, na importação por conta e ordem, embora a atuação da empresa importadora possa abranger desde a simples execução do despacho de importação até a intermediação da negociação no exterior, contratação do transporte, seguro, entre outros, o importador de fato é a adquirente, a mandante da importação, aquela que efetivamente faz vir a mercadoria de outro país, em razão da compra internacional; embora, nesse caso, o faça por via de interposta pessoa - a importadora por conta e ordem -, que é uma mera mandatária da adquirente.”

“http://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/despacho-de-importacao/topicos-1/importacao-por-conta-e-ordem-e-importacao-por-encomenda-1/importacao-por-conta-e-ordem/o-que-e-a-importacao-por-conta-e-ordem”

Outrossim, a alínea “b” da cláusula 1.2 do INSTRUMENTO PARTICULAR PARA IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS E OUTRAS AVENÇAS realizados entre ré e a empresa EVEREST COMERCIO DE POLIMEROS LTDA, dispõe que “A ADQUIRENTE manteve contatos com as fornecedoras de tais mercadorias, ajustando diretamente com estas o preço em moeda estrangeira, a forma de pagamento e todas as demais condições para a efetivação de sua compra, inclusive vias de transporte e porto de destino das mercadorias no Brasil.(...)” (fls. 215).

Desta forma, não restam dúvidas de que o montante de R$ 27.744.020,67 não faz parte do faturamento da Ré, se trata de serviço diverso do abrangido no contrato de seguro de crédito, visto que são oriundos da transação por importação por conta e ordem, ou seja, tais valores fazem parte do faturamento da adquirente EVEREST DISTRIBUIDORA LTDA, razão pela qual, deve ser excluído das rubricas descritas no faturamento diário da ré e, por consequência, do cálculo a fim de apurar o valor devido a título de “Complemento de Prêmio”.

Em que pese as alegações da parte autora de que por diversas vezes a ré incluiu a empresa EVEREST DISTRIBUIDORA LTDA em seu faturamento mensal e, portanto, não há porque excluir o valor de R$ 27.744.020,67, tais argumentos não merecem prosperar, isto porque, não restam dúvidas da existência de relação comercial entre ré e a empresa EVEREST, onde aquela presta serviços a esta, cuja perda de serviço decorrente deste contrato está incluída no contrato de seguro de crédito, porém, como fartamente exposto, as notas incluídas equivocadamente no montante R$ 27.744.020,67 devem ser excluídas por se tratar de serviço diverso.

Dito isto, não obstante as alegações da autora, esta não obteve êxito em demonstrar a legalidade da inclusão do montante pertinente ao faturamento decorrente da operação de importação por conta e ordem de terceiros havida entre a ré e a empresa EVEREST DISTRIBUIDORA LTDA., em agosto de 2012, deixando de cumprir o disposto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.

A ré, por sua vez, demonstrou ter cumprido integralmente o previsto no contrato outrora entabulado entre as partes, motivo pelo qual a improcedência da presente demanda é medida que se impõe.

Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pleito autoral, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, extinguindo o feito com resolução do mérito e condeno o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios ao patrono da Ré, que fixo em 20% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §2º, incisos I, II, III e IV c/c §6º do CPC.

Irresignado,
EULER HERMES SEGUROS S.A.
interpôs o presente recurso, aduzindo, em síntese, que:
(i)
“a própria apelada informou à Seguradora como “faturamento segurável” o valor total de R$ 113.988.500,98, gerando um “prêmio complementar” correspondente a R$ 103.960,86, no entanto, após a vigência da apólice e fim do risco segurável, a Apelada informou que havia se equivocado nas informações prestadas, aduzindo que seu faturamento perfaz o montante de R$ 74.334.716,54 e não àquele anteriormente informado, durante a vigência da apólice”;
(ii)
o Juiz Singular teria se equivocado, uma vez que a questão central não é acerca da legalidade da inclusão ou não da operação de importação por conta e ordem no faturamento da Apelada, mas sim na informação equivocada declarada à Seguradora, que gerou um risco de sinistro maior no período de vigência da apólice;
(iii)
“a Apelada por diversas vezes incluiu os valores referente à importação realizada por conta e ordem em seu faturamento mensal para efeitos de cobertura do seguro contratado, gerando uma expectativa de risco e eventual sinistro superior àquele efetivamente ocorrido, informando à Seguradora de seu suposto equívoco apenas após a vigência do contrato, não sendo de responsabilidade da seguradora os erros declarados pelo Segurado no risco contratado”;
(iv)
“somente após a consumação do contrato, a segurada ora Apelada informou que o risco contratado não era o efetivamente declarado, ou seja, apenas em 29.11.2012, conforme mensagem eletrônica de fls. 151/153, houve a informação de que sua declaração estaria incorreta”;
(v)
a cláusula 15.4 da apólice de seguro de crédito firmada é clara ao prever a possibilidade de ser apurada eventual insuficiência de prêmio ao final da vigência da apólice, ao passo que o segurado teria tido ciência inequívoca acerca da possibilidade de caracterização de prêmio complementar, conforme previsão da cláusula 15.5.1;
(vi)
ocorreu violação da boa-fé contratual, uma vez que somente após o risco segurável é que a parte Apelada teria sustentado o suposto equívoco.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, adianto, desde logo, que entendo merecer acolhida o presente recurso de apelação interposto.

A parte Apelante baseia seu pleito na premissa de que foi repassada informação equivocada declarada à Seguradora quanto ao faturamento, gerando, assim, um risco de sinistro superior no período de vigência da apólice.

Inicialmente, é importante consignar que os contratos de seguro consistem no acordo por meio do qual o segurador se compromete a garantir ao segurado a indenização contra eventuais riscos referentes a uma pessoa ou coisa, em caso de ocorrência de um sinistro.

Assim preceitua o art. 757 do Código Civil brasileiro:

Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra
riscos predeterminados.

O contrato de seguro, portanto, tem o objetivo de garantir o pagamento de indenização para a hipótese de ocorrer à condição suspensiva, consubstanciada no evento danoso previsto contratualmente, cuja
obrigação do segurado é o pagamento do prêmio devido e de prestar as informações necessárias para a
avaliação do risco
.

Igualmente, é elemento essencial deste tipo de pacto a boa-fé, caracterizado pela sinceridade e lealdade nas informações prestadas pelas partes e cumprimento das obrigações avençadas, nos termos do art. 422 da atual legislação civil.

Nesse jaez, entendo que assiste razão à parte recorrente ao consignar que a questão central não é acerca da legalidade da inclusão ou não da operação de importação por conta e ordem no faturamento da Apelada, mas sim na informação equivocada declarada à Seguradora, a qual acabou por gerar um risco de sinistro maior no período de vigência da apólice.

De fato, a parte Apelada declarou um risco e a Apelante se obrigou pelo risco ora declarado, ao passo que deve ser realizado o pagamento do prêmio suplementar, especialmente porque nos contratos de seguro o prêmio é devido por inteiro, ainda que o risco não seja, de fato, implementado, já que é ônus da Seguradora realizar a cobrança do referido prêmio.

In casu,
anoto que a cláusula 14 prevê a obrigação do segurado em declarar o volume de negócios entabulados no decorrer da apólice de seguro de crédito. Vejamos:

CLÁUSULA 14. DECLARAÇÃO DE VOLUME DE NEGÓCIOS

O SEGURADO obriga-se a informar à SEGURADORA, através de documento denominado Declaração de Volume de Negócios, a totalidade dos negócios efetivados Garantidos Cadastrados ou Garantidos não Cadastrados, independentemente do valor da Cobertura. O valor individual das operações de Concessão de Crédito relacionadas na Declaração de Volume de Negócios deve abranger o valor do crédito concedido pelo SEGURADO, acrescido de impostos e tributos incidentes sobre o valor principal da respectiva operação.

Não obstante, a cláusula contratual 15.4 da apólice do seguro de crédito administrada pela Seguradora também registra a possibilidade de ser apurada eventual insuficiência do prêmio ao final da apólice:

CLÁUSULA 1.4. COMPLEMENTO POR INSUFICIÊNCIA DE PRÊMIO

Ao final de cada Exercício de Seguro com a recepção de todas Declarações de Volume de Negócios, a SEGURADORA orocederá ao cálculo de eventual insuficiência de Prêmio que possa existir, levando em conta os valores recebidos a título de Prêmio Mínimo acumulados e aquela relativo ao Prêmio do Exercício de Seguro.

Destaco ainda a previsão do art. 766 do Código Civil: “Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido”.

Oportuno destacar a manifestação do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva no julgamento do REsp 1.601.555-SP:

"De início, impende asseverar que o contrato de seguro é baseado no risco, na mutualidade e na boa-fé, que constituem seus elementos essenciais . O risco relaciona-se com os fatos e as situações da vida real que causam probabilidade de dano e com as características pessoais de cada um, aferidas no perfil do segurado. A mutualidade, por sua vez, é oriunda da solidariedade econômica entre os segurados em que é formada uma poupança coletiva ou um fundo, apto a cobrir os prejuízos que possam advir dos sinistros. É a distribuição dos custos do risco comum (socialização das perdas) . Ademais, a contribuição de cada um será proporcional à gravidade do risco a que está sujeito, obtida por meio de dados estatísticos e cálculos atuariais. Por último, a boa-fé é a veracidade, a lealdade, de ambas as partes, que devem agir reciprocamente isentas de dolo ou engano. E, no seguro, a boa-fé assume maior relevo, pois tanto o risco quanto o mutualismo são dependentes das afirmações das próprias partes contratantes.

Logo, verifica-se que a seguradora, utilizando-se das informações prestadas pelo segurado em questionário, chega a um valor de prêmio conforme o risco garantido, de modo que qualquer risco não previsto no contrato desequilibra o seguro economicamente, dado que não foi incluído no cálculo atuarial nem na mutualidade contratual (base econômica do seguro).

Por isso, a má-fé ou a fraude são penalizadas severamente no contrato de seguro. Com efeito, a fraude, que é o contrário da boa-fé, inviabiliza o seguro justamente porque altera a relação de proporcionalidade que deve existir entre o risco e a mutualidade, rompendo, assim, o equilíbrio econômico do contrato, em prejuízo dos demais segurados.

A boa-fé é tão importante no contrato de seguro que o Código Civil positivou o princípio especificamente no art. 765:"O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes."

Uma das penalidades, portanto, para o segurado que agir de má-fé, ao fazer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta pela seguradora ou na taxa do prêmio, é a perda da garantia . Ressalte-se que apenas se o segurado estiver de boa-fé ao prestar declarações inexatas ou omitir informações relevantes, é que o segurador poderá resolver o contrato ou, ainda, cobrar, mesmo após o sinistro, a diferença do prêmio, sem prejuízo da indenização securitária. É o que se depreende do art. 766 do CC:

"Art. 766. Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.

Parágrafo único. Se a inexatidão ou omissão nas declarações não resultar de má-fé do segurado, o segurador terá direito a resolver o contrato, ou a cobrar, mesmo após o sinistro, a diferença do prêmio".

Cumpre assinalar, pelo disposto na aludida norma, que ausente a boa-fé do segurado, não é qualquer inexatidão ou omissão em declarações que acarretará a perda da garantia securitária, mas apenas a que possa influenciar na aceitação do seguro ou na taxa do prêmio. Além disso, consoante o Enunciado nº 585 da VII Jornada de Direito Civil, as informações omitidas ou prestadas em desacordo com a realidade dos fatos devem guardar relação com a causa do sinistro, ou seja, deverão estar ligadas com o agravamento concreto do risco." - (destaquei).

É incontroverso o fato de que a Apelada declarou elevada quantia como faturamento segurável e viu os efeitos da apólice do seguro de crédito incidirem sobre tal numerário e apenas após o início da vigência do contrato, quando instada ao pagamento do efetivo prêmio complementar, informou o alegado erro nas declarações, afrontando os princípios da segurança jurídica e
pacta sunt servanda.

Destaco que o documento acostado à fl. 144 dos autos em apenso evidencia que a empresa Apelante declarou como “faturamento segurável” o valor total de R$ 113.988.500,98 (cento e treze milhões e novecentos e oitenta e oito mil e quinhentos reais e noventa e oito centavos), incluindo, ainda, na declaração de volume de vendas, os valores atinentes à empresa EVEREST DISTRIBUIDORA LTDA.

Revela-se ainda o fato de que a empresa segurada

apenas informou o alegado equívoco após a ocorrência do sinistro, quando o risco segurado já havia se perfectibilizado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
EULER HERMES SEGUROS S.A.
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença objurgada para julgar procedente o pleito autoral e:

a)
RECONHECER
o descumprimento da parte ré (
CARISMA COMERCIAL LTDA
) em relação ao pagamento do prêmio complementar de R$ 79.774,13, acrescidos de multa, juros e correção monetária previstos em contrato e, por conseguinte,
CONDENAR
a parte ré ao pagamento do respectivo valor, descontado o valor de R$ 31.457,24 (referente à indenização decorrente do sinistro gerado), este último sem incidência de qualquer encargo, ao passo que o montante final deverá ser apurado na fase de liquidação de sentença.

b)
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2° do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO EMPRESARIAL. COBRANÇA DA EMPRESA SEGURADORA EM FACE DA EMPRESA SEGURADA. PAGAMENTO DO PRÊMIO COMPLEMENTAR. DECLARAÇÃO DE VOLUME DE NEGÓCIOS INFORMADO PELA EMPRESA SEGURADA. INCONSISTÊNCIAS. ART. 766 DO CC. OCORRÊNCIA DE SINISTRO QUE GEROU PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. RECURSO DA EMPRESA SEGURADORA CONHECIDO E PROVIDO. PLEITO AUTORAL JULGADO PROCEDENTE.

1)
Anteriormente à propositura da presente demanda, a empresa segurada

(ora recorrida)

interpôs Ação de Cobrança (em apenso) em face da empresa seguradora (ora recorrente) alegando que esta última teria deixado indenizar à segurada o valor referente a sinistro ocorrido e devidamente informado, consubstanciado no inadimplemento de empresa devedora, no valor de R$ 31.467,24 (trinta e um mil e quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte e quatro centavos).

2)
O contrato de seguro, portanto, tem o objetivo de garantir o pagamento de indenização para a hipótese de ocorrer à condição suspensiva, consubstanciada no evento danoso previsto contratualmente, cuja obrigação do segurado é o pagamento do prêmio devido e de prestar as informações necessárias para a
avaliação do risco
.

3)
É elemento essencial deste tipo de pacto a boa-fé, caracterizado pela sinceridade e lealdade nas informações prestadas pelas partes e cumprimento das obrigações avençadas, nos termos do art. 422 da atual legislação civil.

4)
In casu
, assiste razão à parte recorrente ao consignar que a questão central não é acerca da legalidade da inclusão ou não da operação de importação por conta e ordem no faturamento da Apelada, mas sim na informação equivocada declarada à Seguradora, a qual acabou por gerar um risco de sinistro maior no período de vigência da apólice. De fato, a parte Apelada declarou um risco e a Apelante se obrigou pelo risco ora declarado, ao passo que deve ser realizado o pagamento do prêmio suplementar, especialmente porque nos contratos de seguro o prêmio é devido por inteiro, ainda que o risco não seja, de fato, implementado, já que é ônus da Seguradora realizar a cobrança do referido prêmio.

5)
A cláusula 14 prevê a obrigação do segurado em declarar o volume de negócios entabulados no decorrer da apólice de seguro de crédito. Não obstante, a cláusula contratual 15.4 da apólice do seguro de crédito administrada pela Seguradora também registra a possibilidade de ser apurada eventual insuficiência do prêmio ao final da apólice.

6)
No termos do

art. 766 do Código Civil: “Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido”

7)
É incontroverso o fato de que a Apelada declarou elevada quantia como faturamento segurável e viu os efeitos da apólice do seguro de crédito incidirem sobre tal numerário e apenas após o início da vigência do contrato, quando instada ao pagamento do efetivo prêmio complementar, informou o alegado erro nas declarações, afrontando os princípios da segurança jurídica e pacta sunt servanda.

8)
Lícita a recusa da Apelante em promover a quitação da indenização em razão da não quitação pela segurada do prêmio complementar em contrato de seguro empresarial, considerando os termos do parágrafo único do art. 766, do Código Civil.

9)
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedente o pleito autoral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.